Tribunal: TJMT
Processo: 1029275-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029275-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ANA PAULA GONCALVES MARZINOTTI MEDEIROS - CPF: 017.824.471-64 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 28.654.288/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO GRAVE OU IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a restituição imediata das parcelas pagas no valor total de R$ 21.141,01, no âmbito de ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel.

2.

Sustenta a agravante a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, destacando a probabilidade do direito com base no contrato e no termo de distrato e o perigo de dano relacionado à necessidade do montante para aquisição de outra moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatou-se que, embora a probabilidade do direito possa ser vislumbrada com base na relação contratual e no termo de distrato, não houve demonstração de risco de dano grave ou irreparável.

5. A mera expectativa de recebimento dos valores, sem comprovação documental idônea da necessidade alegada, não configura situação de risco suficiente para justificar a concessão da tutela provisória.
6. A concessão da tutela requerida implicaria antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final em sede de cognição sumária, com risco de irreversibilidade da medida, especialmente considerando a necessidade de maior instrução probatória para definição das questões contratuais subjacentes.
7. Ausente a comprovação dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A ausência de comprovação de risco de dano grave ou irreparável impede a concessão de tutela provisória, mesmo diante de indícios de probabilidade do direito."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Paula Goncalves Marzinotti Medeiros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos Ação de Rescisão de Contrato n. 1002997-60.2024.8.11.0051, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a imediata restituição das parcelas pagas pela Requerente, no valor total de R$ 21.141,01 (vinte e um mil cento e quarenta e um reais e um centavos).

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada, uma vez que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Assevera que a probabilidade do direito decorre da relação contratual firmada e do termo de distrato que prevê a devolução de valores incontroversos, conforme documentos anexados e, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente na alegação de que a agravante necessita do montante para viabilizar a aquisição de outra moradia.

Discorre sobre a relação contratual firmada entre as partes e do valor incontroverso para pagamento.

Aduz, ainda, que não é razoável ter que aguardar a marcha processual para ser restituída da quantia que faz jus.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência
, para determinar a imediata restituição das parcelas pagas pela Requerente, no valor total de R$ 21.141,01 (vinte e um mil cento e quarenta e um reais e um centavos).

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
246237192.

A Agravada deixou de apresentar sua contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Ana Paula Goncalves Marzinotti Medeiros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos Ação de Rescisão de Contrato n. 1002997-60.2024.8.11.0051, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a imediata restituição das parcelas pagas pela Requerente, no valor total de R$ 21.141,01 (vinte e um mil cento e quarenta e um reais e um centavos).

Denota-se dos autos que o presente agravo de instrumento busca reformar a decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Agravante, consistente na restituição imediata de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel. Contudo, após análise detalhada dos autos e fundamentos apresentados, entendo que não há elementos suficientes para acolher o pleito recursal.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a d
emonstração do risco de dano grave ou irreparável
.

Frisa-se, deferimento de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, embora a probabilidade do direito da Agravante, aparentemente, possa ser vislumbrada com base na relação contratual e no termo de distrato anexado aos autos, não há comprovação suficiente de que a ausência de devolução imediata dos valores incontroversos acarrete prejuízo grave ou irreparável.

Assim, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, a agravante limitou-se a alegar que necessita dos valores para viabilizar a aquisição de outro imóvel, mas não apresentou qualquer documentação idônea que comprove a iminência de prejuízo irreparável, ficando suas assertivas no campo das alegações genéricas. A simples expectativa de recebimento dos valores não constitui, por si só, situação de risco suficiente para justificar a concessão da tutela em caráter liminar.

Ademais, entendo que a concessão da tutela de urgência, na forma requerida, resultaria em um adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional final em sede de cognição sumária, o que representa risco de irreversibilidade da medida. Caso, ao final do processo, seja constatada a inexistência de direito à devolução imediata ou integral dos valores, haveria uma antecipação indevida do provimento, com potencial prejuízo à parte agravada, especialmente considerando a complexidade da controvérsia sobre eventual retenção de valores.

Não bastasse isso, a controvérsia apresentada exige a formação de um conjunto probatório mais robusto, que permita ao juízo de primeiro grau avaliar adequadamente as questões contratuais subjacentes, incluindo a análise sobre eventual direito à retenção parcial dos valores pagos pela agravante. A ausência de instrução completa, especialmente em relação à definição de culpa e percentuais retidos, torna prematura a apreciação definitiva do mérito em sede de cognição sumária.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Ana Paula Goncalves Marzinotti Medeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025